Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA DESPACHO 1. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco Santander (Brasil) S.A. apresente a planilha atualizada do débito. 2. Após o transcurso do prazo supracitado, independentemente da manifestação da instituição bancária, retornem-me os autos para julgamento. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO